Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DE PRODUTO. ATRASO. DIREITO DE EXIGIR O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PANDEMIA. PREVISIBILIDADE. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RISCO DO NEGÓCIO. PRODUTO ESSENCIAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela Voltz Motors do Brasil Comércio de Motocicletas Ltda., em que sustenta a ausência de responsabilidade civil pelo atraso na entrega de uma motocicleta EVS com duas baterias e dois capacetes Spike ao autor/apelado, sob o fundamento de que a demora decorreu das circunstâncias da pandemia da Covid-19 e das operações portuárias. Pleiteia, portanto, a reforma da r. sentença que a condenou à entrega do produto e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Se não há controvérsia acerca do efetivo atraso na entrega do produto e da quitação do valor acordado entre as partes, é direito do consumidor exigir o cumprimento forçado da prestação devida pela fornecedora, na forma do art. 35, I, do CDC. Assim, afigura-se hígida a determinação judicial para entrega da integralidade do produto adquirido, haja vista a pendência de uma das baterias contratadas.
3. O fornecedor de produtos e serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes das obrigações assumidas, conforme art. 14 do CDC. Essa responsabilidade objetiva só poderá ser afastada caso demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
4. Embora se reconheça que a incidência massiva da pandemia da Covid-19 tenha repercutido globalmente sobre as práticas comerciais, o contrato foi celebrado em setembro de 2021, quando já instaurado o contexto pandêmico e constatados os efeitos de lockdowns, conhecidos e debatidos diuturnamente. Assim, não se trata de fato superveniente e imprevisível. Pelo contrário, o movimento de adequação das operações empresariais àquela realidade permitia ao consumidor inferir que tal situação já havia sido considerada pela fornecedora e estava contemplada no prazo concedido. Anote-se, ademais, que a própria ré/apelante informa como máximo de atraso para desembarque de mercadorias o período de 120 (cento e vinte) dias, o que não condiz com uma dilação de um ano.
5. Se a fornecedora opta pela importação como meio de obter os insumos necessários para confecção dos produtos comercializados no país, deve-se reconhecer que os trâmites do desembaraço aduaneiro são circunstâncias inerentes ao risco do negócio empreendido. Logo, a incidência da fiscalização portuária configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da fornecedora.
6. Diante da essencialidade do produto e do descumprimento do dever da fornecedora de prestar informações adequadas durante o expressivo lapso temporal de mora, o atraso na entrega de automóvel quitado, por mais de um ano, não configura mero descumprimento contratual e é situação apta a gerar danos morais, porquanto a conduta morosa frustra a legítima expectativa do consumidor de usufruir do bem adquirido no prazo avençado e, por conseguinte, aflige atributo da personalidade, pela violação à sua esfera íntima/integridade psíquica.
7. A fim de evitar adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico, levando-se em conta o interesse jurídico lesado e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias do caso concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e aos anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, reputa-se adequada a fixação da indenização pelo Juízo de origem no montante de R$7.000,00 (sete mil reais). Precedentes do TJDFT.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.